Tribunal: STF
Processo: HC 55135
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- SE NA CONTRARIEDADE AO LIBELO, A DEFESA INVOCA TESES CONTRADITÓRIAS (LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA E LEGÍTIMA DEFESA DA INTEGRIDADE DO LAR, POR TER A VÍTIMA CONQUISTADO A ESPOSA DO RÉU), E, POSTERIORMENTE, NOS DEBATES EM PLENÁRIO SE FIXA EXCLUSIVAMENTE NA PRIMEIRA DELAS, CONCORDANDO COM A FORMULAÇÃO DE QUESITO SOMENTE A ELA RELATIVO, NÃO PODE PRETENDER A NULIDADE DO JULGAMENTO, PORQUE, APÓS A VOTAÇÃO DOS QUESITOS, REQUEREU FOSSE  ACRESCENTADO  MAIS UM, RELATIVO À TESE RELEGADA. 
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.